Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-16.2024.8.11.0026
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-16.2024.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO - CPF: 021.233.601-04 (EMBARGADO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), I. V. F. D. S. - CPF: 071.942.451-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO - CPF: 021.233.601-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
FIRMADO POR
MENOR DE IDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA
QUANTO ANÁLISE DAS PROVAS
DOCUMENTAIS
.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CO
NDUTA DOLOSA PARA APLICAÇÃO DE
MULTA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de menor, com determinação de cessação de descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se ocorrência de
omissão no acórdão quanto à análise de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão central da controvérsia ao reconhecer a nulidade do contrato firmado em nome de menor, diante da ausência de autorização judicial, conforme exigido pelo art. 1.691 do CC.

5. A alegação de ausência de apreciação de provas configura inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão, sobretudo quando o fundamento determinante do julgado reside na incapacidade civil da contratante e na invalidade do negócio jurídico.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia foi decidida com base no conjunto probatório suficiente ao deslinde da causa.

7.
Não há indícios
de conduta dolosa
que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos ou
provas
apresentadas
pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para reformar decisão fundada em premissa jurídica analisada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.691.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão de id.
361619368
que
,

por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de menor, determinando a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais
.

O embargante
sustenta omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar elementos probatórios relevantes
, visto que
comprov
ou
a regularidade da contratação por meio de documentação, destacando

a existência de assinatura digital com identificação biométrica, bem como a disponibilização de valores na conta indicada no contrato e registros de geolocalização que indicariam a realização da contratação na residência da parte autora
.

Sustenta que a ausência de apreciação dessas provas configura não apenas omissão, mas também cerceamento de defesa,
haja vista que
a decisão
foi
proferida sem o enfrentamento de
documentos capaz

de
infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Requer
o acolhimento dos embargos
de declaração
com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão e, por conseguinte, reformado o acórdão

(id.
363394386
).

O embargado
requer o não provimento do recurso, bem como aplicação de multa, em razão do caráter protelatório do recurso
(id.
364710358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (
AgInt
no
AREsp
2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

O embargante busca sanar supostas omissões no acórdão, alega
n
d
o que
não
houve
apreciação d
e
provas documentais relativas à regularidade da contratação, especialmente assinatura digital com identificação biométrica, disponibilização de valores e registros de geolocalização.

No caso, o acórdão negou provimento à apelação interposta pelo
ora

embargante
, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de menor, determinou a cessação dos descontos, a restituição dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão registrou de forma clara que a contratação foi realizada em nome de pessoa menor de idade, sem comprovação de autorização judicial, circunstância que compromete a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 1.691
,
do Código Civil.

Vejamos trecho do voto condutor:

“
Da análise dos autos, verifica-se que a contratação foi realizada em nome de pessoa menor de idade, titular de benefício previdenciário, circunstância que, por si só, compromete a validade do ajuste.

O próprio instrumento contratual indica que a titular do cartão consignado nasceu em 09/12/2010, evidenciando sua incapacidade civil para a prática de atos dessa natureza(Id.341190944,
fls
4).

Embora conste a indicação de representante legal, não há qualquer comprovação de que a genitora detinha poderes para contrair obrigação dessa natureza em nome da menor, tampouco há demonstração de prévia autorização judicial.

Dessa forma, a contratação dependia de autorização judicial prévia, inexistente nos autos, de forma que,
aausência desse requisito compromete a validade do negócio jurídico, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira deixou deobservar os deveres mínimos de cautela e diligência, ao viabilizar contratação de operação de crédito vinculada a benefício previdenciário de titular incapaz, sem a verificação da regularidade jurídica do ato.

A contratação indevida em nome de menor, sem respaldo legal, configura vício na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.
”

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que a controvérsia foi apreciada
de acordo com
o conjunto probatório, tendo o acórdão enfrentado a questão essencial ao deslinde da causa
, que é
a nulidade da contratação realizada em nome de menor de idade, sem autorização judicial.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.[...]

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim. n
o tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026